Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728656-76.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILANGE DA SILVA ROCHA DESPACHO Trata-se de feito julgado pela turma. Publicado o acórdão a parte autora apresentou o requerimento de ID 22044665 pedindo para o feito ser chamado à ordem, uma vez que se tratou de matéria diversa da veiculada no processo. Dispõe a norma processual que, do julgamento pelo colegiado, no caso de turmas recursais, cabem embargos de declaração e/ou recurso extraordinário, sendo o primeiro o recurso apropriado para questionar a decisão, em que pese haver possibilidade de correção de ofício pelo julgador em caso de nulidade. Partindo o pedido da parte, ele deve vir por meio de embargos de declaração. Desse modo, em razão da tempestividade daquela manifestação, a recebo como embargos de declaração, o que deve ser retificado na autuação. Após, como se busca anular aquele julgado e julgar novamente o recurso apresentado pela parte ré, que o Distrito Federal seja intimado para contrarrazoar os embargos no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. I. TEXTO Brasília, 30 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator